Tribunal: STF
Processo: ACO 3616
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação Cível Originária. COVID-19. Cancelamento de restos a pagar. Perda superveniente do objeto.



1. Ação cível originária ajuizada para afastar o cancelamento de “restos a pagar” decorrentes de empenhos efetuados nos exercícios de 2019 e 2020, referentes a 14 (quatorze) convênios e contratos de repasse de verbas federais com execução ainda em andamento.



2. As partes indicaram a perda superveniente do objeto, em vista da publicação da Lei nº 14.513/2022, cujo art. 83, § 7º, posterga, para depois de 31.12.2023, o cancelamento dos saldos não liquidados de restos a pagar referentes a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020.



3. Extinção do processo sem julgamento do mérito.



    1. Trata-se de ação cível originária, ajuizada pelo Estado de Roraima em face da União e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), pleiteando o afastamento do cancelamento de restos a pagar, previsto no art. 68, § 7º do Decreto nº 93.872/1986, nas hipóteses de recursos decorrentes de transferências voluntárias.



    2. Deferi a medida cautelar em decisão com a seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. IMPACTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS. 



    1. Ação cível originária ajuizada para afastar o cancelamento de “restos a pagar” decorrentes de empenhos efetuados nos exercícios de 2019 e 2020, referentes a 14 (quatorze) convênios e contratos de repasse de verbas federais com execução ainda em andamento. 



    2. O art. 68, §§ 4º e 7º, do Decreto nº 93.872/1986, prevê o cancelamento de restos a pagar não processados, desbloqueados e que não forem liquidados até 31 de dezembro do ano subsequente. 



    3. Entretanto, o art. 65, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, incluído pela Lei Complementar nº 173/2020, possibilita a flexibilização dos limites, condições e restrições aplicáveis às transferências voluntárias de recursos entre os entes federados, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    4. Tutela da cooperação federativa, repelindo soluções demasiadamente desfavoráveis a um dos entes, principalmente quando a medida impugnada causa risco de paralisação de políticas públicas. 



    5. Perigo na demora. Iminência de cancelamento dos restos a pagar, conforme comunicados enviados pelos réus ao autor. 



    6. Medida liminar deferida.



    3. Após a consolidação da relação processual, dei por saneado o feito e entendi que era cabível o julgamento conforme o estado do processo, pois a controvérsia não dependia da produção de outras provas. Encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para manifestação (doc. 163).



    4. Na sequência, o autor peticionou nos autos informando a perda do objeto, em razão da superveniente publicação da Lei nº 14.513/2022. Determinei às demais partes que se manifestassem sobre a alegação. A PGR, a União e a Sudam concordaram com a perda do objeto (docs. 176, 178 e 180, respectivamente). As rés defenderam a condenação do autor em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Considero que houve a perda do objeto, pois a superveniente Lei nº 14.513/2022 atendeu ao pedido deduzido nos autos. Ao prever, em seu art. 83, § 7º, o cancelamento, somente depois de 31.12.2023, dos saldos não liquidados de restos a pagar referentes a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020, viabiliza ao autor a continuidade da execução orçamentária desses recursos.



    7. Dessa forma, não se faz mais necessário o pronunciamento judicial acerca da controvérsia posta nos autos. Resta apenas analisar a questão relativa aos honorários de sucumbência.



    8. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC: “[n]os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Destaco que a perda do objeto, no presente caso, decorreu de ato atribuído às rés, na medida em que adotaram solução legislativa superveniente que atendeu ao pleito do autor. No momento do ajuizamento do feito e da concessão da medida liminar, ainda havia controvérsia a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Tal controvérsia somente deixou de existir com a promulgação da Lei nº 14.513/2022. Ou seja, ao não atender tempestivamente o pleito do autor, as rés deram causa à judicialização da matéria. Portanto, devem ser condenadas em honorários.



    9. Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC). 



     



    10. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a serem arcados pelos réus (art. 85, § 10, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator